Tribunal: TJDFT
Processo: 0710605-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710605-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANETE SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por ANETE SANTOS DA SILVA (processo n. 0700404-18.2022.8.07.0018), determinou a elaboração de cálculos considerando o IPCA-E como índice de correção monetária, em conformidade com o entendimento do Tema 810 (RE 870.947/SE) do Supremo Tribunal Federal, decidido sob a sistemática da repercussão geral. Em síntese, o agravante sustenta a ocorrência de violação à coisa julgada. Aduz que o trânsito em julgado do acórdão exequendo deu-se anteriormente ao julgamento do Tema 810 pela Suprema Corte e dispôs expressamente sobre a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a TR. Registra que “admitir que a atual posição do no RE 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF”. Pugna pela aplicação do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que seja observada a força obrigatória da coisa julgada. Colaciona julgados para amparar sua tese e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Nesse primeiro exame, no entanto, apesar dos argumentos apresentados pelo agravante, não vejo comprovados os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada, especialmente o alegado perigo da demora. Com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido. O agravante apenas menciona a possibilidade de expedição de precatórios, contudo, deve-se considerar, na análise dessa alegada urgência, o trâmite e os prazos para expedição de precatórios, ressaltando que, da análise do feito n. 0700404-18.2022.8.07.0018, verifica-se que os cálculos ainda não foram homologados. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator